Tribunal: TJMT
Processo: 0051839-96.2014.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0051839-96.2014.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em virtude da decisão de Id. 118756985, em que não conheci do Recurso de Agravo Interno por ele interposto, diante da sua intempestividade.
O Embargante alega a existência de erro material, porque o Recurso de Agravo Interno foi interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias.
Assevera que a decisão que homologou o acordo na Ação Rescisória foi disponibilizada no DJe n.o 11097/2021, de 09/11/2021, e considerada publicada em 10/11/2021, conforme a certidão de Id. 110845459 – Pág. 100. Assim, diante da suspensão dos prazos nos dias 15/11 (feriado nacional da Proclamação da República) e 26/11 (Eleições da OAB/MT), o prazo findou em 03/12/2021, data em que protocolizou o Recurso de Agravo Interno.
Com essas considerações, requer que este Recurso Aclaratório seja acolhido para que o Recurso de Agravo Interno seja conhecido e, ao final, provido.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
A Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo ajuizou Ação Rescisória em face da empresa Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. – ME.
A Ação foi extinta com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, haja vista o acordo entabulado entre as litigantes.
Depois do protocolo de diversas petições, os autos foram conclusos em 08/10/2021.
Ao constatar que a falta de informação sobre a publicação da sentença homologatória ou o seu trânsito em julgado, antes de analisar as petições e pedidos dos terceiros, inclusive do Embargante, e da empresa Eucatur, determinei que fosse certificado o trânsito em julgado daquela decisão.
A Secretaria Certificou que, até aquela data, a sentença homologatória não havia sido enviada para publicação (Pág. 99, do Id. 110845459) e, conforme se extrai da Certidão da Pág. 100, do Id. 110845459, foi publicada no DJE n.o 11097/2021, em 10/11/2021.
Em 03/12/2021, o Embargante Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior interpôs Recurso de Agravo Interno.
Em 09/12/2021, foi certificado que, em 02/12/2021, transcorreu o prazo recursal contra a decisão homologatória do acordo.
Na decisão embargada, consignei que a situação dos autos autorizava o julgamento conjunto dos pedidos formulados pelos terceiros nas diversas petições protocolizadas e do Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021.
Assim o fiz porque o artigo 932, inciso III, do CPC, autoriza o Relator não conhecer de recurso inadmissível, e o artigo 51, inciso XXXVIII, do Regimento Interno desta Corte estabelece que compete ao Relator, admitir litisconsortes, assistentes e terceiros interessados.
No que tange ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante, registrei que não comportava conhecimento, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal.
Eis o que foi consignado no decisum:
Com efeito, a sentença homologatória foi publicada em 10/11/2021 (Pág. 100, Id. 110845459), de conseguinte, o prazo recursal findou em 02/12/2021; todavia, o Recurso de Agravo Interno foi assinado eletronicamente pelo advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021, às 21 h 58 min. 10 seg.
Inconteste, portanto, que o Recurso de Agravo Interno é intempestivo e, por esse motivo, dele não conheço, a teor do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC.
Conforme relatado, o Embargante alega a existência de erro material, porque o Recurso de Agravo Interno foi interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias.
Assevera que a decisão que homologou o acordo na Ação Rescisória foi disponibilizada no DJe n.o 11097/2021 de 09/11/2021 e considerada publicada em 10/11/2021, conforme a certidão de Id. 110845459 – Pág. 100. Assim, diante da suspensão dos prazos nos dias 15 e 26 de novembro de 2021, o prazo findou em 03/12/2021, data em que protocolizou o Recurso de Agravo Interno.
Com essas considerações, requer que este Recurso Aclaratório seja acolhido para que o Recurso de Agravo Interno seja conhecido e, ao final, provido.
De fato, há erro material no decisum; contudo, não tal qual alegado pelo Embargante.
Em realidade, ao reanalisar o caderno processual, constatei que há erro material na Certidão de Pág. 100, do Id. 110845459, onde consta que a sentença homologatória foi publicada no DJE n.o 11097/2021, e considerada publicada em 10/11/2021, cujo equívoco foi por mim replicado na decisão embargada.
Com efeito, ao promover busca na página dje.tjmt.jus.br/dje, verifiquei que a sentença foi publicada no DJe n.o 11096/2021, disponibilizada em 08/11/2021 (segunda-feira) e considerada publicada em 09/11/2021 (terça-feira). Não há qualquer publicação quanto à Ação Rescisória no DJe n.o 11097/2021.
Aliás, a publicação correta também foi certificada pela Secretaria (Id. 112558464), de onde se extrai que a sentença homologatória foi publicada no DJe 11096, disponibilizado em 08/11/2021, considerada publicada em 09/11/2021, e que o prazo decorreu em 02/10/2021.
Nessa esteira, não há dúvida de que o Recurso de Agravo Interno foi protocolizado depois de decorrido o prazo legal, pois o prazo de 15 (quinze) dias teve início em 10/11/2021 (o primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação) e, levando-se em conta os dias úteis e a suspensão do expediente forense em 26/11/2021 em virtude das Eleições Gerais da OAB-MT, findou em 02/12/2021; contudo, o Recurso foi interposto em 03/12/2021.
Assim, constatada a existência de erro material no julgado, para que o vício não permaneça, o parágrafo onde se lê: “[...] a sentença homologatória foi publicada em 10/11/2021 (Pág. 100, Id. 110845459), de conseguinte, o prazo recursal findou em 02/12/2021 [...]”, passa a ter a seguinte redação:
Com efeito, a sentença homologatória foi publicada em 09/11/2021 (DJe n.o 11096), de conseguinte, o prazo recursal findou em 02/12/2021; todavia, o Recurso de Agravo Interno foi assinado eletronicamente pelo advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021, às 21 h 58 min. 10 seg.
Inconteste, portanto, que o Recurso de Agravo Interno é intempestivo e, por esse motivo, dele não conheço, a teor do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC.
Com essas considerações, acolho em parte os Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, tão-somente para sanar o erro material, conforme disposto nesta decisão, sem alterar o resultado do decisum embargado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora